Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013653-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JUCERLEY DE MATOS MEDEIROS - CPF: 840.531.351-68 (AGRAVANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (AGRAVANTE), MAURICIO ALVES DA SILVA - CPF: 705.156.971-68 (AGRAVANTE), BENEDITO VITORIO DE OLIVEIRA - CPF: 106.992.011-87 (AGRAVANTE), MARCELO MARQUES DA SILVA - CPF: 691.792.801-10 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (AGRAVANTE), GEOVAN PIMENTEL DE ARRUDA - CPF: 946.074.511-34 (AGRAVANTE), VANESSA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 735.058.201-30 (AGRAVANTE), MANOEL LAUDARIO DE BAIRROS - CPF: 978.821.600-59 (AGRAVANTE), JOAO RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 487.423.091-15 (AGRAVANTE), TADEU HENRIQUE MOURA - CPF: 208.159.991-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA (URV) - FASE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA SEM APLICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXO DE 11,98%. MANUTENÇÃO. SENTENÇA QUE PONTUA QUE O PERCENTUAL NÃO SE APLICA DE FORMA ALEATÓRIA A TODOS SERVIDORES PÚBLICOS. REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDOS EM PARTE APENAS PARA MODIFICAR OUTROS ASPECTOS DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Ação de Cobrança que deu ensejo a Liquidação de Sentença foi julgada procedente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças salariais - URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença. Não foi determinado a incidência dos “11,98%” de forma automática.

2 - Na análise da Remessa Necessária e Recurso de Apelação n° 26326/2015, via decisão monocrática, restou parcialmente provido o apelo do ESTADO, para pontuar que da quantia a ser percebida pelos recorridos/agravantes deve ser realizado o abatimento da contribuição previdenciária e do imposto de renda, e, em reexame, retificada parcialmente a sentença para estabelecer o marco inicial da condenação e os critérios de correção do crédito.

3 - No que tange a aplicação automática, o Superior Tribunal de Justiça enunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-9-13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Jucerley de Matos Medeiros e outros
,
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV) n°
362-25.2014.811.0003, cód. 737525
, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de
Cumprimento de Sentença
, tornou nulo o laudo pericial de fls.855/925, e determinou a realização de nova perícia, “
já que o perito simplesmente elaborou o cálculo das parcelas atrasadas aplicando-se o percentual de 11,98%”.
(Id. n° 15173953 – Pág. 1 a 5)

O Agravante almeja obter declaração de que o percentual a ser calculado é realmente “11,98%”, pois está em conformidade com o título judicial, sendo desnecessária a realização de nova perícia contábil, devendo ser mantido o laudo já elaborado.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta recursal ao Id. no 20779455, asseverando que o primeiro perito nomeado realmente se afastou do comando judicial, especialmente da decisão proferida pelo E.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo que deve ser mantida na integra a decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito ao argumento de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito (Id. no
75469474
).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 2 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jucerley de Matos Medeiros e outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da
Ação de Cobrança

com pedido de Tutela Antecipada no. 362-25.2014.811.0003 (código 737525)
, anulou o laudo pericial realizado pela empresa “Forense Lab”, por entender que o feito carece de apuração do percentual devido.

A pretensão dos agravantes incide no reconhecimento do percentual da URV a ser calculado em 11,98% e desnecessidade de realização de outra perícia contábil, com manutenção do laudo juntado às fls.855/925 (Id. n° Num. 15173958 a Num. 15173971 - Pág. 11), o qual, segundo alegam, foi realizado seguindo os parâmetros da decisão monocrática proferida pelo Tribunal Estadual, quando findada a fase de conhecimento.

Em breve síntese dos fatos, a
Ação de Cobrança
que deu ensejo a
Liquidação de Sentença
foi julgada procedente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (14/01/2009), tendo por base o percentual
a ser apurado em liquidação de sentença
(Consulta aos autos de origem no site do TJMT).

Não houve imposição do percentual fixo de 11,98% como alegado pelos agravantes, ao contrário, o juízo foi assertivo ao pontuar que:

Veja-se que, não foi determinado a incidência do percentual de “11,98%” de forma automática.

Na análise da
Remessa Necessária e Recurso de Apelação n° 26326/2015
, via decisão monocrática, restou parcialmente provido o apelo do ESTADO, para pontuar que da quantia a ser percebida pelos recorridos/agravantes deve ser realizado o abatimento da contribuição previdenciária e do imposto de renda, e, em reexame, retificada parcialmente a sentença para estabelecer o marco inicial da condenação e os critérios de correção do crédito.

Os recursos “Agravo Regimental” e “Embargos de Declaração” em face da decisão retro dita foram desprovidos, restando alterada a sentença somente quanto aos tópicos acima mencionados.

No que tange a aplicação automática, o Superior Tribunal de Justiça enunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-9-13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%. Colha-se:

(...) 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República
. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
.”

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Destaquei)

No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). (Destaquei)

Considerando que a decisão interlocutória proferida se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, entendo que a manutenção é medida de rigor.

Estas são as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021